Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-75.2025.8.11.0005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000565-75.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO AURELIANO FERREIRA LEMES - CPF: 040.445.901-33 (APELANTE), NATALIA AURELIANA FERREIRA - CPF: 042.100.821-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMARILDO MANTELLI - CPF: 411.916.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MANTELLI - CPF: 497.448.369-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO AUGUSTO - CPF: 024.160.189-49 (VÍTIMA), NEUZA MARIA DE ALBUQUERQUE AUGUSTO - CPF: 880.098.741-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRELIMINARES.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA
. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.
DOLO EVIDENCIADO
.
DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §1o, I, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta-se, preliminarmente, o afastamento ou a suspensão da exigibilidade das custas processuais, mediante concessão da gratuidade de justiça, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa; subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa; a revisão da dosimetria da pena-base; o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, §4o, do Código Penal; e a redução ou exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça para afastamento ou suspensão da exigibilidade das custas processuais; (
ii
) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; (
iii
)
aferir quanto a ins
uficiência probatória apta a ensejar absolvição; (
iv
) estabelecer se é cabível a absolvição por legítima defesa; (v) verificar se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal culposa; (vi) avaliar se é necessária a revisão da dosimetria da pena-base; (
vii
) examinar se incide a causa de diminuição do art. 129, §4o, do C
ódigo Penal
e se é cabível a redução ou exclusão da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de concessão da gratuidade de justiça não é conhecido, por competir ao Juízo da Execução Penal a análise sobre eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 804 do C
ódigo de Processo Penal
e do art. 98, §3o, do C
ódigo de Processo Civil
.

A prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, não pode ser reconhecida com fundamento no lapso temporal compreendido entre a data do fato e o recebimento da denúncia, em razão da vedação expressa introduzida pela Lei no 12.234/2010, que restringiu sua incidência aos marcos posteriores ao início da ação penal.

Elementos de convicção suficientes. A condenação encontra suporte em acervo coeso, formado por laudo pericial, depoimentos e admissão do réu, circunstância que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

A legítima defesa não se configura, ante a ausência de prova de agressão injusta atual ou iminente e da desproporcionalidade da reação.

A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois a conduta revela dolo, evidenciado pelo golpe voluntário com capacete.

A
pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo margem para redução
.

A
causa de diminuição prevista no art. 129, §4o, do Código Penal não incide, pois não há comprovação de que o agente tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, nem de motivo de relevante valor moral ou social.

A
indenização por danos morais revela-se proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo fundamento para sua redução ou exclusão; a alegada incapacidade financeira deve ser aferida na fase de execução, e a suspensão condicional da pena não afasta sua fixação nem exigibilidade, por se tratar de efeito extrapenal da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido
.

Tese de julgamento
: “1.
O pedido de concessão da gratuidade de justiça não é conhecido na fase recursal, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise sobre a suspensão da exigibilidade das custas processuais
.
2.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa não pode ser reconhecida com base no período entre a data do fato e o recebimento da denúncia, nos termos da Lei no 12.234/2010.
3.
Não se reconhece a absolvição por insuficiência probatória quando a condenação está amparada em conjunto probatório coeso e corroborado por prova pericial e confissão do réu
. 4.
A legítima defesa exige comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, não se configurando diante de reação desproporcional
. 5.
O desferimento voluntário de golpe
com objeto contundente evidencia o dolo e afasta a desclassificação para lesão corporal culposa
. 6.
A fixação da pena-base no mínimo legal, na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não admite redução
. 7.
A incidência da minorante do art. 129, §4o, do Código Penal exige prova de violenta emoção logo após injusta provocação ou motivo de relevante valor moral ou social
. 8.
A indenização por danos morais, quando proporcional ao dano causado, deve ser mantida, sendo a incapacidade financeira aferível na execução e irrelevante
o sursis
para sua exigibilidade.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 25, 59, 109, V, 110, §1o, 129, §1o, I e §4o; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 122.694, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
DJe
19.02.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1890753/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5a Turma,
DJe
27.09.2021; STJ,
AgRg
no HC no 559005/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma,
DJe
20.04.2020; STJ,
AgRg
no HC no 913680/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,
DJe
22.10.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1025500-30.2021.8.11.0003; TJMT, Apelação Criminal no 1005972-11.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fernando Roberto Aureliano Ferreira Lemes
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos no 1000565-75.2025.8.11.0005, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §1o, inciso I, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais causados à vítima.

Sustenta
, em síntese, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade. No mérito, (i) pleiteia a absolvição, ao argumento de que agiu em legítima defesa ou por insuficiência probatória; (
ii
) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa;
(
iii
) pugna pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que sejam valorados os predicados do apelante nas circunstâncias judiciais;
(
i
v
) postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4o, do Código Penal; (v) requer a redução ou a exclusão da indenização fixada a título de danos morais; e (vi) o afastamento ou a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo afastamento da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme fundamentação a seguir.

No que se refere ao pedido da defesa para concessão da justiça gratuita
, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, que constitui efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8 .11.0018). (TJ-MT 00032812520188110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2023).

Dessa forma, a análise do pedido e eventual concessão da justiça gratuita, bem como o afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Assim, não conheço do pedido de concessão de justiça gratuita.

Da preliminar de prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A prescrição retroativa é causa de extinção da punibilidade e regula-se pelos prazos do art. 109 do Código Penal, sendo que, após a Lei no 12.234/2010, somente pode ser calculada com base na pena aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1o, do referido diploma legal.

Antes da Lei no 12.234/2010, admitia-se o cálculo da prescrição retroativa com base na pena aplicada na sentença condenatória, alcançando, inclusive, período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, conforme previa o § 2o do art. 110 do Código Penal, na redação da Lei no 7.209/1984.

Com o advento da Lei no 12.234/2010, houve alteração substancial do instituto, com a revogação do § 2o do art. 110 do Código Penal, vedando-se a contagem retroativa em período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, mantendo-se sua incidência apenas em relação aos marcos posteriores ao início da ação penal, isto é, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, ou entre esta e o acórdão.

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que os fatos ocorreram em 02/08/2018, ao passo que a denúncia somente foi recebida em 12/03/2025. Afirma que, considerada a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, sustentando ter transcorrido lapso superior ao prazo legal entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Todavia, não se admite o reconhecimento da prescrição retroativa com base em período anterior ao recebimento da denúncia, em razão da vedação expressa introduzida pela Lei no 12.234/2010.

No caso dos autos, a análise da prescrição deve observar os marcos interruptivos posteriores ao recebimento da denúncia, não sendo possível considerar, para tal fim, o lapso compreendido entre a data do fato e o início da ação penal.

A propósito, esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...). II - "A Lei no 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1o, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou
da queixa?
( HC

n .
122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 19/02/2015
) .
(...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021).

Alinhado a esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também adota idêntica orientação
:

(...) Tese de julgamento: 1. A Lei no 12.234/2010 veda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva entre o fato e o recebimento da denúncia. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10255003020218110003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025).

Re
jeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

Do Mérito

O exame recursal, no mérito, limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado no recurso interposto pela defesa, recaindo a análise sobre as insurgências deduzidas, consubstanciadas nos seguintes pontos: (i) pleito de absolvição, ao argumento de que agiu em legítima defesa ou por insuficiência probatória; (
ii
) subsidiariamente, desclassificação da conduta para lesão corporal culposa;
(
iii
) revisão da dosimetria da pena, a fim de que sejam valorados os predicados do apelante nas circunstâncias judiciais;
(
i
v
) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal; e (v) redução ou exclusão da indenização fixada a título de danos morais, sem prejuízo da apreciação de matérias cognoscíveis de ofício, quando presentes.

Da pretensão absolutória

O art. 129,
caput,
do Código Penal

tipifica o crime de lesão corporal, consistente na conduta de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, cominando pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano. Trata-se de delito comum, voltado à proteção da integridade física e psíquica da pessoa.

A consumação ocorre com a efetiva produção de lesão à integridade corporal ou à saúde da vítima, sendo indispensável a ocorrência de resultado naturalístico. Por essa razão,
trata-se de crime material. A tentativa é admitida quando o agente inicia a execução, mas o resultado não se concretiza por circunstâncias alheias à sua vontade.

No § 1o,
o Código Penal prevê a forma qualificada da lesão corporal pelo resultado
, com pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. As hipóteses do § 1o possuem natureza de resultados qualificadores, em regra preterdolosos, caracterizados pelo dolo na conduta inicial e culpa no resultado agravador. Excepcionalmente, caso se comprove que o agente também desejava o resultado mais grave, afasta-se o
preterdolo
, podendo haver imputação por crime mais severo, conforme o caso concreto.

No que se refere ao inciso I, considera-se grave a lesão quando resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, não sendo necessária incapacidade total, bastando a limitação relevante das atividades cotidianas da vítima, como trabalho, estudo ou outras atividades regulares. Assim, o agente pretende causar lesão simples, mas acaba produzindo consequência mais grave, como a incapacidade prolongada.

A materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave, na forma do inciso I, restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 341748874, pp. 2-3), pelo Termo de Declaração (ID. 341748874, pp. 7-8), pelos Termos de Depoimentos (ID. 341748874, pp. 11-16), pelo Sumário de Alta Médica (ID. 341748877), pelo Laudo Pericial da Vítima (ID. 341748880), pelo Relatório Policial (ID. 341748882), bem como pelas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva mostra-se inequívoca à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se as declarações, em juízo, da vítima José Roberto Augusto, que relatou ter sido agredido pelo réu mediante golpe de capacete em seu braço, ocasionando fratura e necessidade de intervenção cirúrgica (ID. 341749884); da informante Neuza Maria de Albuquerque Augusto, esposa da vítima, que narrou a dinâmica dos fatos, confirmando que o réu, após discussão, desferiu uma
capacetada
contra seu cônjuge (ID. 341749881); bem como da testemunha Amauri
Mantelli
, que informou ter presenciado a discussão entre as partes, percebendo o acusado exaltado e constatando, logo em seguida, que José Roberto apresentava lesão no braço (ID. 341749883).

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...) 1 1. A instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, (...), ocasionaram fratura (...) (STJ -
AgRg
no HC: 913680 GO
2024/0174118-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024).

Alinhado a esse
entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) 1. No presente caso, consta que o paciente teria ofendido a integridade corporal da vítima mediante uso de capacete, causando-lhe lesões graves (traumatismo cranioencefálico grave, fratura do nariz e hemorragia no cérebro) que resultaram em incapacidade para ocupações por mais de 30 (trinta) dias e perigo de vida, por motivo fútil, qual seja, em decorrência de briga de trânsito (...) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10246643220228110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

O réu, em interrogatório judicial, admitiu ter desferido golpe com o capacete contra a vítima, ainda que tenha buscado justificar sua conduta como reação a suposta colisão anterior (ID. 341749882), circunstância que, todavia, não afasta a voluntariedade da ação nem descaracteriza o dolo.

S
ustenta a absolvição por insuficiência probatória
, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e de sua esposa, sem testemunha ocular imparcial, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Todavia, a condenação não se fundamenta apenas nesses relatos, mas em conjunto probatório harmônico, corroborado por laudo pericial que atesta a fratura e a incapacidade por período superior a 30 (trinta) dias, sendo que, embora a testemunha Amauri
Mantelli
não tenha presenciado a agressão, confirmou a discussão, o estado alterado do acusado e a lesão apresentada pela vítima, circunstâncias compatíveis com a narrativa dos autos; ademais, o próprio réu admitiu, em juízo, ter desferido o golpe com o capacete, razão pela qual, inexistindo dúvida razoável, não há falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

S
ustenta
ainda,
a absolvição em razão da legítima defesa
, ao argumento de que agiu para repelir agressão após ter sua motocicleta derrubada pela vítima, em contexto de discussão de trânsito e provocação recíproca, afirmando que atuou sob forte emoção e diante de suposto risco à sua integridade física.

Para a caracterização da excludente de ilicitude consistente na legítima defesa, o art. 25 do Código Penal exige a presença de: (i) agressão injusta; (
ii
) atualidade ou iminência; (
iii
)
defesa de direito próprio ou alheio; e (
iv
) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, sendo imprescindível a proporcionalidade da reação.

Nos autos, verifica-se que não restaram demonstrados os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa,

pois, embora o apelante alegue ter reagido após a queda de sua motocicleta, não há prova de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima.

Ao contrário, a prova produzida em juízo evidencia que foi desferido golpe com capacete contra o braço da vítima, fato admitido pelo próprio réu, o que revela conduta voluntária e desproporcional, sobretudo pelo uso de objeto contundente apto a gerar lesão grave, como efetivamente ocorreu. Assim, ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal, afasta-se a tese de legítima defesa
.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, não demonstrado nestes autos, porquanto o apelante agiu para revidar uma agressão perpetrada pela vítima e não para se
defender.
Desse modo, é descabida sua absolvição, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório. (...) (TJ-MT 00010266920138110010 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2022);

(...) 03. In
casu
, não se observa de forma inequívoca que o recorrente teria agido em legítima defesa própria ou de
terceiro
, na medida em que os elementos probatórios angariados na fase do sumário da culpa deixam dúvida se, de fato, o recorrente teria utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, nos termos do art. 25 do Código Penal. (...) (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10106354520228110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024)
.

Dessa forma, além de demonstrado o 1o substrato do crime de lesão corporal de natureza grave, na forma do inciso I, consistente no fato típico, mostram-se igualmente evidenciados os demais elementos, quais sejam, a ilicitude e a culpabilidade,
não se verificando, no caso, insuficiência probatória apta a amparar a pretensão absolutória, tampouco a presença de excludente de ilicitude consistente na legítima defesa
.

Do pleito subsidiário de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa

Para a configuração da lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do Código Penal), exige-se a ausência de dolo, devendo o resultado decorrer de violação ao dever objetivo de cuidado, mediante conduta negligente, imprudente ou imperita.

S
ustenta que não agiu com
animus laedendi
, alegando que, no máximo, teria atuado de forma imprudente, em reação à suposta conduta da vítima no trânsito, consistente na interceptação de sua trajetória e consequente queda de sua motocicleta, afirmando, ainda, ter desferido apenas um golpe com o capacete.

Todavia, a prova produzida em juízo evidencia que a conduta foi voluntária, consistente em desferir golpe com capacete contra o braço da vítima, circunstância admitida pelo próprio réu em interrogatório judicial.

Tal agir demonstra direcionamento à integridade física da vítima, sendo incompatível com a modalidade culposa, que pressupõe a ausência de vontade de produzir o resultado lesivo.

Ressalte-se que o uso do capacete como instrumento da agressão reforça o caráter doloso da conduta, sobretudo diante do resultado produzido, consistente em fratura com incapacidade por período superior a 30 (trinta) dias, conforme laudo pericial.

Nesse contexto, é firme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(
...)
Restando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o
animus laedendi
, não prospera o pleito de absolvição, tampouco o de desclassificação para lesão corporal culposa. (...) (N.U 0003734-57.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)
.

Dessa forma, evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não há falar em desclassificação da conduta, subsistindo a condenação por lesão corporal de natureza grave.

Da tese de revisão da dosimetria da pena quanto às circunstâncias judiciais

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal devem ser analisadas
na
1
a
fase da dosimetria, por constituírem critérios orientadores para a fixação da pena-base.

O apelante sustenta que suas condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, exercício de atividade lícita e responsabilidade familiar — não foram devidamente valoradas, postulando a redução da pena.

Contudo, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo sido adequadamente valoradas pelo juízo de origem, não havendo desproporcionalidade ou excesso a ser corrigido, tampouco margem para redução
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme nesse sentido:

(...) A pena inicial fixada na sentença no mínimo legal, esvazia qualquer pretensão defensiva de rediscussão da matéria visando reduzir a pena-base para o mínimo legal previsto.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000220-82.2021.8 .11.0027, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2023).

Assim, mantém-se a pena-base fixada, porquanto estabelecida no mínimo legal, de forma proporcional e em consonância com os parâmetros legais.

Da pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal

Para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal, exige-se que o agente pratique o crime impelido por motivo de relevante valor social (entendido como aquele relacionado a interesses coletivos ou socialmente relevantes) ou moral (ligado a valores éticos pessoais de significativa importância), ou, ainda, sob o domínio de violenta emoção (caracterizada por intenso abalo psíquico), logo em seguida à injusta provocação da vítima, de modo a reduzir sua capacidade de autocontrole.

O apelante sustenta que agiu sob violenta emoção, em razão de suposta provocação da vítima no trânsito, afirmando que a reação foi imediata e decorrente do contexto fático vivenciado.

Todavia, embora alegada a atuação sob forte emoção, os elementos dos autos não demonstram que a conduta tenha sido praticada logo após injusta provocação da vítima, tampouco evidenciam a existência de motivo de relevante valor moral ou social.

Ao contrário, o que se extrai dos autos é a ocorrência de discussão de trânsito que evoluiu para agressão física, circunstância que, por si só, não autoriza o reconhecimento da minorante.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Para a aplicação do art. 129, § 4o, do Código Penal (lesão corporal privilegiada), é necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. 3. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que não houve injusta provocação por parte da vítima a ponto de fazer o acusado agir sob domínio de violenta emoção. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 559005 SP 2020/0019241-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2020).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) A forma privilegiada do art. 129, § 4o, do CP não é aplicável, pois ausente prova de relevante valor moral/social ou domínio de violenta emoção após provocação injusta. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10005596120228110106, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2025).

Dessa
maneira
, não se verifica a incidência da causa de diminuição de pena
.

Do pedido de redução ou exclusão da indenização fixada a título de danos morais

Da análise dos autos, verifica-se que a denúncia (ID. 341748884) formulou pedido expresso de indenização por danos morais

e materiais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade do valor fixado, alegando incapacidade financeira, suposta contribuição da vítima para o evento, a concessão
do
sursis
, bem como que foi desligado da empresa em que trabalhava, encontrando-se, atualmente, em situação de renda instável.

No tocante aos danos materiais, não foi fixado valor indenizatório mínimo, diante da ausência de discriminação dos prejuízos imputáveis ao réu, ficando resguardada a apuração na esfera cível.

Quanto ao dano moral, este decorre
in
re

ipsa
da violação à integridade física da vítima, sendo o valor arbitrado de R$5.000,
00
(
cinco mil reais)
compatível com a extensão do dano e com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo considerando que a vítima necessitou de intervenção cirúrgica e permaneceu afastada de suas atividades habituais por período relevante, conforme evidenciado pelos elementos constantes dos autos.

A alegação de incapacidade financeira não constitui fundamento idôneo para afastar ou reduzir a indenização, devendo eventual impossibilidade de adimplemento ser aferida na fase de execução, não sendo suficiente, para tanto, a mera juntada de documento indicativo de renda, como a CTPS de seu último emprego, na qual consta salário mensal de R$ 1.630,00 (ID. 341749851), tampouco a alegação de exercício de atividades informais ou de percepção de seguro-desemprego.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) Tese de julgamento: (...) 3. A alegação genérica de hipossuficiência econômica não afasta, por si só, o dever de indenização fixado na sentença penal
condenatória.
4. Mantém-se o valor da indenização quando proporcional ao dano causado e ausente prova concreta de incapacidade financeira do condenado. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10059721120248110001, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 25/07/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2025).

Ademais, a concessão da suspensão condicional da pena não interfere na fixação nem na exigibilidade da indenização, por se tratar de efeito extrapenal da condenação, previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo a reparação civil autônoma e passível de execução independentemente da execução da pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, a indenização fixada encontra respaldo na legalidade e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
PARCIALMENTE
a apelação criminal interposta por
Fernando Roberto Aureliano Ferreira Lemes
,
REJEITO
a preliminar de
prejudicial de mérito relativa à prescrição retroativa
e, na parte conhecida, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026